Tribunal: STF
Processo: RE 1299659
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Osmar José Serraglio, com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE INFORMAÇÃO. GOOGLE. PROVEDOR DE PESQUISA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU. MERA FERRAMENTA DE BUSCA. INFORMAÇÕES MANTIDAS POR TERCEIROS USUÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, III, e 5º, caput e incisos IV, V, X, XV, XX e LV, da Constituição Federal.



    Em 19/12/2019, a Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJ/PR determinou o sobrestamento do recurso extraordinário em virtude do entendimento fixado nesta Corte pela existência de repercussão geral no RE nº 1.037.396 (Tema 987).



    Em razão da interposição de agravo interno pela Google Brasil Internet Ltda questionando o sobrestamento, o Tribunal de origem reconheceu a distinção entre a matéria versada nos presentes autos e o Tema 987 e determinou a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    No acórdão recorrido, a Turma Recursal reformou sentença que condenou a Google Brasil Internet Ltda a excluir conteúdos desabonadores ao recorrente de buscas na internet e a se abster a veiculá-los novamente. 



    Com efeito, aquele juízo de primeiro grau havia fundamentado a condenação no fato de que, à luz da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a empresa Google se caracterizaria como um Provedor de Aplicação de Internet e, como tal, deteria a capacidade para cumprir o provimento jurisdicional. Vejamos o teor da sentença:



    “No caso, constata-se que o autor forneceu os dados suficientes para que a empresa ré localizasse os conteúdos considerados ofensivos a sua honra e dignidade (inclusive reproduzidos na defesa - seq. 19, pp. 3 e 4), razão pela qual não se vislumbra qualquer impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer inicialmente pleiteada (muito menos da tutela de urgência deferida - seq. 10).



    Conseguinte, com o advento da Lei do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), institui-se, entre outros princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.



    Embora o art. 5º, da referida legislação traga algumas definições, não conceitua as espécies de provedores. Entretanto, o inc. VII, do artigo em questão, considera que são ‘aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet’.



    O art. 15, da mesma Lei, dispõe que ‘O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento’.



    Portanto, em suma, o Provedor de Aplicação de Internet (PAI) fornece um conjunto de funcionalidades acessadas através de certo terminal conectado à rede mundial de computadores (internet), em cuja categoria se enquadra a ré.



    Nesse contexto, segundo o art. 19, caput, também da Lei nº 12.965/2014, pelos danos decorrentes de conteúdos virtuais gerados por terceiros, os provedores de aplicações de internet só serão civilmente responsabilizados quando, após ordem judicial específica, não tomarem as providências necessárias para tornar indisponível determinado conteúdo apontado como infringente.



    (...)



    Além disso, ao preencher qualquer palavra ou termo no campo de pesquisa do GOOGLE, é possível acessar versões anteriores e completas dos sites encontrados, por meio da opção denominada de ‘Em cache’, termo que, segundo o Support da própria ré, ‘mostram como uma página da Web estava na última vez que o Google a visitou’.



    Conseguinte, ainda de acordo com o Support Google (vide referência 1) ‘O Google faz um instantâneo de cada página da Web como um backup no caso de a página atual não estar disponível. Essas páginas tornam-se parte do cache do Google. Se você clicar em um link que exibe a mensagem ‘Em cache’, verá a versão do site que o Google armazenou’, como se verifica na ilustração subsequente:



    (...)



    Nesse contexto, no caso em exame, o GOOGLE torna-se responsável solidário com aqueles que geraram os conteúdos ofensivos se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causou, ou poderá causar, não tomar as providências necessárias para a sua imediata remoção do conteúdo que lhe compete.



    Ora, se o provedor é capaz de armazenar os dados de páginas que já não estão mais disponíveis, também pode dispor de mecanismos hábeis para realizar um juízo de valor acerca da potencialidade lesiva das páginas vinculadas, a fim de constatar a veracidade, legalidade e idoneidade da matéria veiculada, após notificado.



    Portanto, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia, afigura-se possível o cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na remoção/bloqueio de páginas consideradas prejudiciais ao autor e constantes do âmbito de pesquisas do sítio eletrônico da ré” (e-Doc. 35, itálico no original).



    De outra sorte, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido uma outra interpretação dos fatos narrados no processo, tendo a empresa ré sido classificada como mera ferramenta de pesquisa de informações na internet e, como tal, reputada como incapaz de cumprir a obrigação de fazer. Vejamos: 



    “A recorrente Google constitui-se como um site de busca, não podendo ser responsável pela divulgação de informações que dizem respeito ao autor. 



    Em outras palavras, o réu figura apenas como ferramenta de pesquisa das informações lançadas na internet, de maneira que a responsabilidade por retirar, ou restringir acesso a determinado conteúdo, recai sobre o hospedeiro da informação, e não sobre o réu” (e-Doc 25).



    Como se vê, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria conferir outra natureza jurídica às atividades desempenhadas pela Google, mediante interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SPEEDY E PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. SERVIÇO AGREGADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.276.353 AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 6/11/20)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.05.2019. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VÍDEO PUBLICADO NO CANAL “YOUTUBE”. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.196.021-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/19)



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistência de repercussão geral em relação à matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº 1.160.002 AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/4/19)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente